Tribunal: TJBA
Processo: 8028651-22.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028651-22.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRASIL BAHIA MINERACAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOAO ALBERTO FACO JUNIOR

AGRAVADO: DERMEVAL LOPES VILAS BOAS JUNIOR

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS MIRANDA DOS SANTOS, IDORLANDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.
ESBULHO. VÍCIO OBJETIVO DA POSSE. PRECARIEDADE. OCORRÊNCIA. FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE POSSE VELHA. INOCORRÊNCIA. ARGUMENTAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 238 DO CJF. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO SOBRE A IRREGULARIDADE NO REGISTRO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA. ARGUMENTO QUE NÃO BENEFICIA O AGRAVANTE. PROVA TESTEMUNHAL A AMPARAR O PLEITO AUTORAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - O cerne da inconformidade reside em perquirir o acerto da decisão combatida, que
deferiu a liminar para determinar a reintegração de posse do requerente no imóvel objeto da lide.

II – Está evidenciada nos autos a ocorrência de esbulho, que, como se sabe, pode ocorrer na hipótese de precariedade, com a conduta de quem se recusa a restituir o bem após o término da relação contratual que lhe conferiu a posse direta.

III - A posse oriunda de contrato pode ser retomada na hipótese de prévia notificação para que desocupe o bem. Não existindo a saída, ocorre o esbulho. Descabe a alegação de que a notificação foi recebida por pessoa diversa do representante legal, porquanto enviada no endereço constante no contrato, sem nenhuma objeção ou ressalva, com clara aplicação da Teoria da Aparência.

I
V
–
Não há cabimento na alegação de existência de posse velha, a afastar a liminar, quando a decisão de piso se funda, subsidiariamente, na aplicação do Enunciado 238 do Conselho da Justiça Federal, adequado ao caso concreto.

V – Inexiste prova de irregularidade no registro do imóvel. De mais a mais, esse não pode ser invocado como argumento favorável para o pleito da empresa, notadamente porque a presença da agravante naquela propriedade decorre Temo de Acordo firmado com o Agravado, que se disse proprietário. É dizer, se o agravado não for o proprietário, a presença da agravante no terreno era irregular.

VI – Ausente o termo de prorrogação do acordo e o comprovante de pagamento dos alugueis, somando-se aos elementos já trazidos, é acertada a decisão vergastada.

V
II
– Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento nº
8028651-22.2022.8.05.0000
, em que é agravante
BRASIL BAHIA MINERACAO LTDA E OUTROS

e agravado
DERMEVAL LOPES VILAS BOAS JUNIOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno e
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão de piso, nos termos do voto do relator.